Tribunal: TJBA
Processo: 8082743-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082743-44.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULA BEATRIZ DA SILVA SANTOS MARQUES e outros

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8082743-44.2022.8.05.0001 em que figuram como apelante PAULA BEATRIZ DA SILVA SANTOS MARQUES e outros e como apelada BANCO ORIGINAL S/A e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer dos presentes recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.